Tribunal: STF
Processo: RE 1550695
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação ao que foi decidido na ADI 1797 e, como corolário, cassar o acórdão recorrido, e, assim, restringir a incidência do percentual de 11,98% ao período de abril de 1994 a janeiro de 1995 (doc. 92)



    A embargante sustenta, no entanto, que a decisão foi omissa por não ter se manifestado em relação à distribuição dos ônus de sucumbência. 



    Esclarece que “a sentença condenou o ente central ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários e não houve pronunciamento quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais em decorrência do provimento do apelo extremo”. 



    Nesse aspecto, defende que “foi sucumbente em parte mínima, na medida em que o pedido foi para a incorporação "na forma definitiva" do percentual de 11,98%”.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão à embargante, tendo em vista que não houve fixação dos ônus da sucumbência.



    Com o provimento do recurso extraordinário, o pedido formulado na inicial foi julgado parcialmente procedente, motivo pelo qual os ônus da sucumbência devem ser suportados pelo autor.



    Posto isso, com base no art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada, determinar a inversão dos ônus da sucumbência e, com apoio no art. 85, § 11, do CPC, majorar os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator